Tribunal: TJMT
Processo: 1030575-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030575-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que Determina Leilão Judicial. Pedido De Adjudicação Formulado E Concurso De Adjudicantes Instalado. Prioridade da Adjudicação. Cancelamento do Leilão.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que determinou a realização de leilão judicial de imóvel penhorado.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de pedido de adjudicação pendente de apreciação, com concurso de adjudicantes instaurado em outra execução, impede a realização de leilão judicial do bem penhorado; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do curso da execução até o desfecho do procedimento adjudicatório.

III.
Razões De Decidir

3. A adjudicação é técnica de expropriação preferencial em relação à alienação judicial, conforme os artigos 880 e 881 do CPC, sendo esta cabível apenas quando inexistente requerimento de adjudicação ou frustrada sua efetivação.

4. A manifestação de interesse por parte de múltiplos credores impõe a instauração de concurso de adjudicantes, a ser resolvido por meio de licitação entre os legitimados, nos termos do artigo 876, § 6º, do CPC.

5. O concurso de adjudicantes tem natureza distinta do concurso de credores regulado pelos artigos 908 e 909 do CPC, pois não trata da destinação do produto da expropriação, mas da definição de quem será o titular do bem.

6. A manutenção do leilão judicial diante de concurso de adjudicantes em curso inverte a lógica do sistema legal de expropriação, compromete a segurança jurídica e prejudica o aproveitamento de técnica mais célere, econômica e eficaz para a satisfação do crédito.

IV
. Dispositivo E Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A adjudicação constitui técnica expropriatória prioritária, sendo vedada a alienação judicial enquanto pendente sua apreciação.

2.

Instaurado o concurso de adjudicantes, deve-se suspender o leilão judicial até sua conclusão.

3.

A existência de múltiplas penhoras não afasta a preferência legal da adjudicação, tampouco autoriza a alienação forçada do bem antes da resolução do procedimento adjudicatório.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 875, 876, §§ 5º e 6º, 880, 881, 885, 908 e 909.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2041861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, REsp 2098109/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030575-20.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução por Quantia Certa n. 1002142-65.2020.8.11.0037, promovida em face de
I
ndiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

O Juiz singular determinou a realização de leilão judicial do imóvel de matrícula n. 12.336, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.

A Agravante alega que optou pela adjudicação do imóvel penhorado como forma mais eficiente de satisfazer o crédito exequendo, em lugar da alienação por meio de leilão judicial.

Sustenta a existência de outros credores que manifestaram interesse na adjudicação do mesmo bem nos autos da Execução n. 1002357-41.2020.8.11.0037, o que, conforme dispõe o artigo 876, § 6º, do Código de Processo Civil, impõe a instauração do concurso de adjudicantes, circunstância que inviabiliza a alienação por leilão judicial.

Alega que a Recorrida/Executada anuiu expressamente à adjudicação, o que reforça a necessidade de suspensão da hasta pública.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da decisão agravada, com o cancelamento do leilão judicial e a suspensão do trâmite do feito executivo até o desfecho do concurso de adjudicantes nos autos n. 1002357-41.2020.8.11.0037.

Em 08/09/2025, deferi o pedido liminar e sobrestei os efeitos da decisão agravada (Id. 312965374).

A Recorrida apresentou contraminuta, na qual anuiu com o cancelamento do leilão do imóvel até a conclusão do concurso de credores naqueles autos (Id. 318685879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso

Ltda. – COOAMI
interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

Na decisão recorrida, o Juiz singular determinou o leilão judicial do imóvel penhorado de matrícula n. 12.336, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.

Nas razões do Recurso, a Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso Ltda. alega que manifestou expressamente sua intenção de adjudicar o imóvel, por considerar a via mais vantajosa para satisfação do crédito.

Ressalta que a pretensão de adjudicação do bem foi protocolada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002357-41.2020.8.11.0037, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no qual diversos credores manifestaram interesse em participar do concurso de adjudicantes, inclusive a Recorrida concordou com o ato.

Assegura que, apesar disso, o Juiz singular manteve o leilão, sob o fundamento de que a adjudicação ainda não foi deferida e que a existência de penhora em outro processo não impede a alienação judicial do bem, apenas assegura eventual preferência no recebimento do crédito. E, ao final, não suspendeu o leilão.

O Agravo de Instrumento tem objeto restrito e visa exclusivamente ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo seu objeto, neste caso, a legalidade da alienação judicial diante do pedido de adjudicação pendente de apreciação.

No procedimento de Execução, a satisfação do crédito do Exequente pode ocorrer por três modalidades típicas de expropriação, a saber, a adjudicação, alienação e a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos de outros bens (artigo 885 do CPC).

Dentre essas técnicas, a adjudicação assume caráter preferencial, conforme se extrai do artigo 880 do CPC, que prevê a alienação apenas na falta de requerimento de adjudicação. O artigo 881 reforça esse entendimento ao prever a alienação em leilão judicial apenas se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.

A adjudicação consiste na transferência do bem penhorado ao credo ou a um dos legitimados previstos no artigo 876, § 5º, do CPC, desde que oferecido valor não inferior ao da avaliação.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema. Nesse sentido:

(...) 4. A adjudicação consiste na transferência do bem penhorado (móvel ou imóvel) ao exequente ou a outro legitimado (art. 876, caput e §§ 5º e 7º, do CPC/2015), que passará a ser o seu proprietário.
Essa técnica de expropriação goza de preferência em relação aos demais mecanismos expropriatórios (arts. 876 e 880, caput, do CPC/2015).5. Uma vez realizadas a penhora e a avaliação do bem, abre-se a possibilidade para o requerimento de adjudicação (art. 875 do CPC/2015).
Além de o mecanismo expropriatório ser preferencial, a adjudicação propicia uma maior economia de recursos e viabiliza a satisfação do direito do exequente de forma mais célere. Assim, o requerimento de adjudicação não se sujeita a um prazo preclusivo, podendo ser formulado a qualquer tempo, desde que ainda não realizada a alienação do bem. (...) (STJ - REsp: 2041861 SP 2022/0376874-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

Além disso, vale ressaltar que, quando mais de uma pessoa manifesta interesse em adjudicar o bem, instaura-se entre elas o concurso de adjudicantes, que se resolve por licitação entre os legitimados, previsto no artigo 876, § 6º, do CPC.

Convém destacar que essa licitação entre adjudicantes não se confunde com o concurso de credores regido pelos artigos 908 e 909 do CPC.

Enquanto a licitação decide quem será o titular do bem, o concurso de credores
se instaura em caso de disputa sobre o produto da expropriação, seja este decorrente de arrematação, alienação por iniciativa particular ou adjudicação do bem a terceiro
.

Nesse sentido, trago as considerações de Cândido Rangel Dinamarco:

“Essa licitação entre pretendentes, que se realiza para a escolha do sujeito que haverá a adjudicação do bem penhorado, não se confunde com o concurso de preferências regido pelos arts. 908-909 do Código de Processo Civil, o qual se
instaura somente em caso de disputa sobre o dinheiro arrecadado pela arrematação, alienação por iniciativa particular ou adjudicação do bem a terceiro
”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume IV. 4 ed., rev. e atual. Segundo o Código de Processo Civil/2015, de acordo com a Lei 13.256, de 4.2.2016 e a Lei 13.363, de 25.11.2016. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 630) (sem grifos no original).

Logo, a ordem das penhoras não confere preferência na adjudicação do bem, mas apenas quanto ao rateio do produto da expropriação. É o que dispõe expressamente o artigo 908 do CPC, ao estabelecer que a preferência dos credores se aplica sobre o valor arrecadado, e não sobre o direito de adjudicar.

A meu ver, a fundamentação adotada pelo Juiz singular, ao manter o leilão com base na futura solução pelo concurso de credores pelo produto da arrematação, desconsidera a prioridade da adjudicação e a exigência de concurso de adjudicantes quando há pluralidade de interessados.

No caso, o imóvel objeto desta Execução foi penhorado em diversas Ações movidas contra a mesma devedora.

Nos autos n. 1002357-41.2020.8.11.0037, o Exequente manifestou interesse na adjudicação, o que levou o Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT a intimar os demais credores para se manifestarem, entre os quais a Recorrente também demonstrou interesse.

Diante disso, por decisão proferida em 23/10/2025, foi instaurado formalmente o concurso de adjudicantes.

Esse fato processual, superveniente à decisão agravada, altera substancialmente o curso da Execução. Isso porque, instaurado o concurso de adjudicantes, não mais se justifica a realização do leilão judicial sobre o mesmo bem, sob pena de violação à ordem legal de preferência expropriatória e frustração dos direitos dos credores concorrentes e segurança jurídica.

Por essa razão, deve o Juiz singular aguardar o desfecho do concurso de adjudicantes, para, somente após, deliberar sobre eventual alienação judicial.

Quanto à suspensão do feito executivo, embora em tese o Recorrente/exequente pudesse buscar outros bens da executada, requereu a suspensão, de modo que, para preservar a utilidade da adjudicação em curso e evitar atos contraditórios, é adequada a suspensão da Execução até a conclusão do referido concurso.

A propósito:

É possível que haja diversos legitimados na promoção da adjudicação, conforme dispõe o art. 876, § 6º, do CPC, hipótese em que se procederá à licitação entre os legitimados pretendentes. Para tanto, é indispensável que haja requerimento do credor ou de terceiro para concorrer à adjudicação.5. A licitação entre pretendentes (art. 876 e 877 do CPC) não se confunde com o concurso de preferências (art. 908 e 909 do CC).6. O concurso de credores, disciplinado pelos arts. 908 e 909 do CPC, instaura-se na hipótese de disputa sobre o dinheiro arrecadado pela adjudicação do bem a terceiro, ou seja, em relação ao produto da adjudicação, enquanto a licitação entre os pretendentes à adjudicação diz respeito ao bem penhorado. (...) (STJ - REsp: 2098109 PR 2023/0340936-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino o cancelamento do leilão judicial e a suspensão do trâmite da Execução até que se realize o concurso de adjudicantes já instaurado nos autos n. 1002357-41.2020.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025